Tribunal: TJSP
Processo: 0044459-11.2012.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS - CÁLCULO DA SEXTA-PARTE - CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DAS PARCELAS ATRASADAS – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS EM CUMPRIMENTO AO ART. 1.040, II, DO CPC, DE ACORDO COM O DECIDIDO PELO C. STJ, NO RESP No 1.495.146/MG, TEMA No 905, BEM COMO PELO PLENÁRIO DO STF, NO RE No 870.947/SE, TEMA No 810 – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA OBSERVARÁ O IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS SEGUNDO A

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS - CÁLCULO DA SEXTA-PARTE - CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DAS PARCELAS ATRASADAS – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS EM CUMPRIMENTO AO ART. 1.040, II, DO CPC, DE ACORDO COM O DECIDIDO PELO C. STJ, NO RESP No 1.495.146/MG, TEMA No 905, BEM COMO PELO PLENÁRIO DO STF, NO RE No 870.947/SE, TEMA No 810 – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA OBSERVARÁ O IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS SEGUNDO A REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA – ADEQUAÇÃO QUE SE FAZ - MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994903
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 0044459-11.2012.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
NARCIZO MERZARI JUNIOR, ALICE DEPANE BROWN, AMAURI TOLIZANI
RAMALHO PINTO, ANTONIO CARLOS MARCONDES, CARLOS ALBERTO
MATHEUS DE ASSIS, CESAR AUGUSTO SERIDONIO, DAGMAR MARCOM,
ADRIANA BARREIRA DE ARAUJO, EDSON DA SILVA MENDES,
JACQUELINE MENDES DA CRUZ, JOAO CARLOS DAMIÃO, JOSE
BENEDITO DA SILVA, JOSE FERREIRA DE SOUZA, JOSÉ RAILTON
MENESES, EDIRSON CICONE DE LEMOS, VERA LUCIA BURLACOV,
MARIA DE LOURDES ALBORGHETTI, ANA RITA MARANGAO DIAS
CUSTODIO, ANALDINA MARTES MARCAL CHAGAS DOS SANTOS, CELIA
MARIA BITATI, CLAUDIA ADRINANA MARI ZEOTTI, DIONE APARECIDA
GUIDO SUEITT E REIS, VALKIRIA APARECIDA CREPALDI, HELOISA
SHIZUE OKOCHI, MIRIAM GARZARO MARCONDES, SIRLEY NAUFAL DE
FARIA, VERA LUCIA GONZALES LIMA, ZENAIDE DE OLIVEIRA MORAES,
DIRCE
BATISTA
DE
OLIVEIRA
SANTOS,
IVANEIDE
RODRIGUES
ABRANTES FERREIRA e JUÍZO EX OFFICIO, é apelado FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
readequaram o Acórdão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FERRAZ DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0044459-11.2012.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação:
0044459-11.2012.8.26.0053
Comarca:
São Paulo 4a Vara da Fazenda Pública
Juiz:
Celina Kiyomi Toyoshima
Apelante:
Adriana Barreira de Araújo e outros; Juízo “Ex Officio”
Apelado:
Fazenda do Estado de São Paulo
VOTO No 39.708
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS - CÁLCULO DA
SEXTA-PARTE - CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA
DAS
PARCELAS
ATRASADAS

DEVOLUÇÃO DOS AUTOS EM CUMPRIMENTO AO
ART. 1.040, II, DO CPC, DE ACORDO COM O
DECIDIDO PELO C. STJ, NO RESP No 1.495.146/MG,
TEMA No 905, BEM COMO PELO PLENÁRIO DO STF,
NO RE No 870.947/SE, TEMA No 810 ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA OBSERVARÁ O IPCA-E E JUROS
MORATÓRIOS SEGUNDO A REMUNERAÇÃO DA
CADERNETA DE POUPANÇA ADEQUAÇÃO QUE SE
FAZ - MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO.
Cuida-se de recurso de apelação interposto em face da r.
sentença de fls. 281/283 que julgou procedente ação ajuizada por servidores
públicos estaduais objetivando o recálculo da sexta-parte para que incida sobre
seus vencimentos integrais.
Apelaram os autores insurgindo-se contra a fixação da
correção monetária nos termos da Lei 11.960/09, sob o argumento de
inconstitucionalidade.
Por votação unânime, esta E. 13a Câmara deu provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0044459-11.2012.8.26.0053 -Voto no
3
recurso dos autores e negou provimento ao recurso oficial, afastando a
aplicação da Lei 11.960/09 (fls. 369/378).
Contra esta decisão, a FESP interpôs Recurso Especial (fls.
381/403).
O feito restou sobrestado (fls. 448).
Considerando que a decisão proferida no julgamento do
Recurso Extraordinário interposto no mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema
no 905/STJ, DJE de 30/10/2019, negou seguimento ao apelo extremo, por
estar em conformidade com o entendimento do Col. Supremo Tribunal Federal
no Tema 810, mantendo-se a tese anteriormente fixada, voltaram os autos para
reapreciação da questão, nos termos do art. 1.040, II, do CPC (fls. 451/454).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
V. acórdão desta C. 13a Câmara decidiu pela não aplicação da
Lei 11.960/09 ao caso (fls. 369/378).
De rigor, pois, a adequação da decisão, para que se coadune
com o julgado sob o regime dos repetitivos, REsp no 1.492.221/PR, Tema no
905, STJ, DJE de 30/10/2019, bem como, com a solução dada pelo Plenário
do C. STF no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema
no 810, em sede Repercussão Geral, aos 20/09/2017.
Cumpre observar inicialmente que as questões relacionadas
aos consectários da condenação constituem-se matéria de ordem pública, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0044459-11.2012.8.26.0053 -Voto no
4
modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo
inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in
pejus (precedentes no STJ: AgRg no AgRg no REsp 1221260/RS, Rel. Min.
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, j. 10/03/2016; AgRg no REsp
1415714/RJ, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. 08/03/2016;
AgRg no AREsp 741.541/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j.
19/11/2015; AgRg no REsp 1415714/RJ, Rel. Min. RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, j. 08/03/2016, EDcl nos EDcl no REsp 998935/DF, Rel. Min.
VASCO DELLA GIUSTINA, j. 22/02/2011 e AgRg no Ag 1114664/RJ, Rel.
Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, j. 02/12/2010).
Transcrevo abaixo as teses fixadas no julgamento de mérito
do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção
monetária.
No
presente
julgamento,
o
estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título
de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação
apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário,
a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a
correção monetária ocorrida no período correspondente.
Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação
dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é
legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o
fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A
modulação
dos
efeitos
da
decisão
que
declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração
da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0044459-11.2012.8.26.0053 -Voto no
5
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo,
desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação
de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação
em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou
pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública
com base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em
geral. As condenações judiciais de natureza administrativa
em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção
monetária de acordo com os índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência
do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior
à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic,
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judiciais referentes a
servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização
simples);
correção
monetária:
índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora:
0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da
caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais
referentes a desapropriações diretas e indiretas existem
regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência
do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora nem para
remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0044459-11.2012.8.26.0053 -Voto no
6
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins
de correção monetária, no que se refere ao período posterior
à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da
Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A
correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na
repetição de indébitos tributários devem corresponder às
utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não
havendo disposição legal específica, os juros de mora são
calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN).
Observada a regra isonômica e havendo previsão na
legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da
taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer
outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da
mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à
Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada
que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.”.
Não se pode, ainda, fechar os olhos para a solução dada pelo
Plenário do C. STF no julgamento do Recurso Extraordinário no
870.947/SE, acima mencionado, Tema no 810, em sede Repercussão Geral,
aos 20/09/2017, assim ementado:
“DIREITO
CONSTITUCIONAL.
REGIME
DE
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS
INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA
FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM
A
REDAÇÃO
DADA
PELA
LEI
No
11.960/09.
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO
ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE
POUPANÇA
COMO
CRITÉRIO
DE
CORREÇÃO
MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL
DE
PROPRIEDADE
(CRFB,
ART.
5o,
XXII).
INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS.
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
UTILIZAÇÃO
DO
RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO
ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0044459-11.2012.8.26.0053 -Voto no
7
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA,
QUANDO
ORIUNDAS
DE
RELAÇÕES
JURÍDICO-
TRIBUTÁRIAS.
DISCRIMINAÇÃO
ARBITRÁRIA
E
VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E
DEVEDOR
PRIVADO
(CRFB,
ART.
5o,
'CAPUT').
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
'caput'), no seu núcleo essencial, revela que o artigo 1o-F
da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei
11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis
a
condenações
da
Fazenda
Pública,
é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, os quais devem observar os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica
diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto legal supramencionado.
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com
a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a
atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
3. A correção monetária tem como escopo preservar o
poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização
nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária,
enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em
que capaz de ser transformada em bens e serviços. A
inflação,
por
representar
o
aumento
persistente
e
generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a
correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW,
N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94;
DORNBUSH,
R.;
FISCHER,
S.
e
STARTZ,
R.Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009,
p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo:
Prentice Hall, 2006, p. 29).
4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos
econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação
lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira
sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os
índices de correção monetária devem consubstanciar
autênticos índices de preços.
5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” (g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0044459-11.2012.8.26.0053 -Voto no
8
Posteriormente, no julgamento dos Embargos de Declaração
do Tema no 810, em 03/10/2019, o C. STF decidiu, por maioria, rejeitar todos
os embargos de declaração e não modular os efeitos da decisão anteriormente
proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes.
Em sendo assim, no tocante às relações jurídicas não-
tributárias (hipótese em análise), aplica-se em parte a Lei Federal no
11.960/09, após o início de sua vigência, apenas no que tange aos juros de
mora, os quais devem observar os índices de remuneração da caderneta
de poupança, conforme o art. 1o-F da Lei 9494/97, com a redação dada pelo
art. 5o da Lei no 11.960/09, observada também a Lei Federal no 12.703/12, a
contar de suas respectivas entradas em vigor, porque não foi reconhecida sua
inconstitucionalidade pela Corte Suprema.
No que se refere à correção monetária incidente sobre os
débitos fazendários oriundos de condenação judicial e atualização de
precatórios, aplica-se o IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial) em todo o período, afastada a utilização da TR (Taxa
Referencial) para todos os fins, eis que a decisão acima mencionada
reconheceu sua inconstitucionalidade como índice de recomposição do capital,
sem qualquer modulação dos efeitos.
Por conseguinte, os parâmetros supramencionados atinentes
aos juros e à correção monetária devem ser observados no presente caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0044459-11.2012.8.26.0053 -Voto no
9
Reconhece-se, em virtude disso, o desprovimento do recurso
dos autores, com o provimento parcial do recurso oficial.
Isto posto, promovo a modificação do v. acórdão, com
adequação aos paradigmas.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator